Tribunal: TJMT
Processo: 1009113-75.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009113-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLYNTON ALVES - CPF: 034.469.521-28 (ADVOGADO), DAYANA FERREIRA SOUZA TRINDADE - CPF: 002.790.941-75 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), B G FERREIRA SERVICOS DE ASSESSORIA - CNPJ: 47.960.541/0001-25 (AGRAVADO), MBANK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 45.688.452/0001-46 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA/DESCONTO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO – ACORDO NA ORIGEM COM DUAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – PREJUDICIALIDADE NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

Sobrevindo na origem acordo com duas das instituições bancárias agravadas, evidente a perda superveniente parcial do objeto do Agravo, tornando-o, no ponto, prejudicado.

Com relação aos outros agravados, demonstrado que o pleito liminar possui estreita ligação com o próprio mérito da ação, a ser resolvida após a necessária instrução probatória, máxime diante da possibilidade de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009113-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

DAYANA FERREIRA SOUZA TRINDADE

AGRAVADOS:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAYANA FERREIRA SOUZA TRINDADE
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1009844-45.2023.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
OUTROS
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão dos contratos supostamente fraudulentos, suas respectivas parcelas e abstenção dos agravados em inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a agravante disserta que “
em decorrência dos contratos fraudulentos objetos da demanda principal, está tendo descontos no patamar de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) com a inclusão dos novos contratos fraudulentos, o que diminuiu a patamares baixíssimos a renda mensal desta, de modo que não possui sequer condição de pagar as contas mensais já estabelecidas, estando no vermelho desde a inserção das fraudes
” (sic).

Sustenta que “
não teve ciência do alcance e dos detalhes da transação, pois lhe foram omitidas as informações acerca da real operação desde o início, sendo ludibriada com uma redução de um contrato originário, e restou com a inserção fraudulenta de 03 (três)

empréstimos consignados e 01 (um) empréstimo pessoal, além de transferir os valores para as Agravadas para que supostamente fossem realizados os acertos financeiros de cada contrato
” (sic).

Assevera que “
a probabilidade do direito está consubstanciada na farta prova documental juntada aos autos, primeiramente nas mensagens e transcrição das tratativas entre as partes, que demonstram o dolo de ludibriar por parte das agravadas, a qual enganou a consumidora/agravante garantindo que fariam uma renegociação para obtenção de um desconto de 35% (trinta e cinco por cento) nas parcelas do contrato originário junto ao Banco Santander
” (sic).

Defende também que “
o perigo de dano está configurado na iminência dos próximos descontos aos quais o consumidor será submetido em folha por empréstimo com o qual não anuiu, sua família e dar o devido tratamento ao filho autista, eis que os descontos fraudulentos ultrapassaram R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, comprometendo integralmente as verbas da agravante
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para deferir a tutela de urgência pretendida na exordial, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determinando abstenção de inserção do seu nome nos cadastros de restrição, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada, bem como que as instituições financeiras agravadas suspendam os descontos realizados no contracheque da agravante, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 165766696).

O almejado efeito ativo foi
indeferido
por mim, na data de 02/05/2023, conforme decisão de Id. 165912175.

As agravadas ofertaram contraminuta nos Ids. 175407694,

175506198 e 176331689.

Isenta do preparo recursal, conforme certificado no Id 165789153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual visava à suspensão dos contratos supostamente fraudulentos com diversas instituições bancárias, de suas respectivas parcelas, e à abstenção dos agravados em inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(....)

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência (...).
” (Id. 114071149 – autos de origem).

Inconformada, a agravante entende que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto ao indeferimento da suspensão dos descontos, defendendo, para tanto, que foi “
ludibriada com uma redução de um contrato originário, e restou com a inserção fraudulenta de 03 (três)

empréstimos consignados e 01 (um) empréstimo pessoal, além de transferir os valores para as Agravadas para que supostamente fossem realizados os acertos financeiros de cada contrato
” (sic).

Pois bem. Registro, inicialmente, que verificando os autos de origem (nº 1009844-45.2023.8.11.0041), houve a homologação de acordo entre a agravante e os agravados (Banco Pan S/A e Banco C6 Consignado S/A). Dessa forma, é necessário reconhecer a perda parcial do objeto recursal, quanto às referidas instituições bancárias, diante da manifesta prejudicialidade.

Superado este ponto, no mérito recursal quanto aos demais agravados, considerando a narrativa fática, bem como os documentos que instruem o feito de base, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado.

Digo isso porque, em que pese as alegações da agravante quanto às supostas fraudes nos contratos (empréstimo consignado e empréstimo pessoal), tais fatos dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade.

Além disso, a agravante confessou em sua petição inicial que acessou os links e fez as validações que foram solicitadas (Id. 112820420 – pág. 12).

Logo, a pretensão da parte agravante diz respeito ao próprio mérito da demanda originária, não sendo possível verificar com certeza a veracidade das alegações trazidas neste momento de cognição não exauriente.

Destarte, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito da agravante em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, evitando-se que as disposições voluntariamente fixadas entre as partes sejam indevidamente suspensas, até que haja prova em contrário, de modo que necessário manter o
decisum
agravado.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM C/C DANOS MORAIS –
NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão”.
(TJ-MT - AI: 10009466920238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IRREGULARIDADE NA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- PODER DE CAUTELA - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – A demonstração da ilegalidade/abusividade das cobranças praticada pelas agravadas, demanda a necessidade de maior dilação probatória, portanto, por medida de cautela, se mostra recomendável a manutenção da decisão agravada
”.
(N.U 1016667-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS
– PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA –
QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela
”.
(TJ-MT 10108392120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, ante a sua manifesta prejudicialidade, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023